Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-28.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Servidor Público Municipal. Indaiatuba. Guarda Civil. Pretensão de inclusão das horas extraordinárias na base de cálculo do adicional de periculosidade. Impossibilidade. Incidência do adicional somente sobre o salário base ou padrão. Artigo 1o, § 1o, da LM no 3.892/2000. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.